Tribunal: TJPA
Processo: 0816307-40.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816307-40.2022.8.14.0040

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: WILLYANS DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816307-40.2022.8.14.0040.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29147-A.

APELADO: WILLYANS DE OLIVEIRA GARCIA.

ADVOGADO: JAMES DIAS GUITARRA EVANGELISTA - OAB/PA 31.206-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE EM LEILÃO ONLINE. ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA ABERTURA DE CONTA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O apelado narra que arrematou veículo anunciado no site www.lancemaiorleiloes.com, efetuando pagamento de R$ 40.530,00 e R$ 3.100,00 através de PIX e TED para conta mantida na instituição financeira apelante (NU PAGAMENTOS S.A.), que se revelou fraudulenta. O apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação à gratuidade de justiça e cerceamento de defesa, além de pugnar pela improcedência do pedido indenizatório.

I. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da instituição financeira que mantinha a conta do fraudador; (ii) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação adequada das alegações defensivas; e (iv) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante utilização de conta bancária aberta sem a devida diligência.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apelante possui legitimidade passiva, pois todas as transações fraudulentas foram realizadas através de conta corrente mantida em sua plataforma.

4. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o apelado não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o apelante foi regularmente intimado, apresentou contestação com documentação, que foi devidamente analisada pelo juízo de origem.

6. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, conforme jurisprudência pacificada do STJ e Súmula 479 do STJ, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Restou comprovada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não adotar a diligência necessária na abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador, deixando de verificar a veracidade das informações prestadas, em desacordo com a Resolução 4.753/19 do Banco Central e normas de prevenção à lavagem de dinheiro.

8. O próprio apelante cancelou a conta do fraudador na esfera administrativa, o que denota presunção da fraude e confirma o nexo causal entre a conduta negligente e o dano sofrido pelo consumidor.

9. Os danos materiais são devidos, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da falha na prestação do serviço.

10. Os danos morais são indevidos, considerando a culpa concorrente da vítima, que não tomou as cautelas necessárias para se certificar da regularidade da transação antes de efetuar as transferências bancárias.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira possui legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de fraude praticada por terceiro mediante utilização de conta bancária mantida em sua plataforma. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é objetiva, respondendo pelos danos causados quando não observa a diligência necessária na abertura de contas, em conformidade com a Resolução 4.753/19 do Banco Central. 3. São devidos danos materiais quando comprovada a falha na prestação do serviço bancário que viabilizou a consumação do golpe. 4. A culpa concorrente da vítima, que não adotou cautelas mínimas para verificar a regularidade da transação, afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14, caput; Resolução 4.753/19 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011; TJ-SP, Apelação Cível 10018695720208260526, Rel. Luis Fernando Nishi, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2024; TJ-PE, Apelação Cível 00118940420218172001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara Cível, j. 05/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar em parte a sentença recorrida, para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença apelada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0816307-40.2022.8.14.0040.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29147-A
.

APELADO:
WILLYANS DE OLIVEIRA GARCIA.

ADVOGADO:
JAMES DIAS GUITARRA EVANGELISTA - OAB/PA 31.206-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NU PAGAMENTOS S.A

nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL C/C INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS
em desfavor de
WILLYANS DE OLIVEIRA GARCIA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/Pa,
que

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para,
a) Condenar o réu a restituir ao autor as quantias de R$ 40.530,00 (quarenta mil quinhentos e trinta reais), R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), R$ 1.596,56 (mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), e R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde esta decisão e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

Nas
razões
o Apelante pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, preliminarmente alega a sua ilegitimidade, impugna o pedido de gratuidade do apelado, bem como cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta

Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, sendo culpa exclusiva da parte recorrida, e a ausência de prova e do descabimento dos danos sofridos,

na eventualidade de manter a condenação da parte recorrente, é mister que se observem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório, de modo aplicá-lo a patamar coerente com a extensão do dano.

Nas
contrarrazões
a parte apelada pugna pelo indeferimento das preliminares levantadas, e o improvimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE EM LEILÃO ONLINE. ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA ABERTURA DE CONTA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O apelado narra que arrematou veículo anunciado no site www.lancemaiorleiloes.com, efetuando pagamento de R$ 40.530,00 e R$ 3.100,00 através de PIX e TED para conta mantida na instituição financeira apelante (NU PAGAMENTOS S.A.), que se revelou fraudulenta. O apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação à gratuidade de justiça e cerceamento de defesa, além de pugnar pela improcedência do pedido indenizatório.

I. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da instituição financeira que mantinha a conta do fraudador; (ii) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação adequada das alegações defensivas; e (iv) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante utilização de conta bancária aberta sem a devida diligência.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apelante possui legitimidade passiva, pois todas as transações fraudulentas foram realizadas através de conta corrente mantida em sua plataforma.

4. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o apelado não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o apelante foi regularmente intimado, apresentou contestação com documentação, que foi devidamente analisada pelo juízo de origem.

6. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, conforme jurisprudência pacificada do STJ e Súmula 479 do STJ, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Restou comprovada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não adotar a diligência necessária na abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador, deixando de verificar a veracidade das informações prestadas, em desacordo com a Resolução 4.753/19 do Banco Central e normas de prevenção à lavagem de dinheiro.

8. O próprio apelante cancelou a conta do fraudador na esfera administrativa, o que denota presunção da fraude e confirma o nexo causal entre a conduta negligente e o dano sofrido pelo consumidor.

9. Os danos materiais são devidos, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da falha na prestação do serviço.

10. Os danos morais são indevidos, considerando a culpa concorrente da vítima, que não tomou as cautelas necessárias para se certificar da regularidade da transação antes de efetuar as transferências bancárias.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento
: "1. A instituição financeira possui legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de fraude praticada por terceiro mediante utilização de conta bancária mantida em sua plataforma. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é objetiva, respondendo pelos danos causados quando não observa a diligência necessária na abertura de contas, em conformidade com a Resolução 4.753/19 do Banco Central. 3. São devidos danos materiais quando comprovada a falha na prestação do serviço bancário que viabilizou a consumação do golpe. 4. A culpa concorrente da vítima, que não adotou cautelas mínimas para verificar a regularidade da transação, afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI; 14, caput; Resolução 4.753/19 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011; TJ-SP, Apelação Cível 10018695720208260526, Rel. Luis Fernando Nishi, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2024; TJ-PE, Apelação Cível 00118940420218172001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara Cível, j. 05/09/2024.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação do apelante
danos materiais e morais.

DA PRELIMINAR

A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento, pois toda transação ocorrida foi realizada na instituição bancária apelante.

Desta forma, rejeito a preliminar

Quanto a impugna o pedido de gratuidade do apelado, também não merece acolhimento, Tal compreensão resta possível quando o interessado não detém condições financeiras para fazer frente a tais despesas, considerando que os elementos trazidos aos autos possibilitam concluir que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas do processo.

Desta forma, rejeito a preliminar

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, não merece prosperar, sustenta que foi surpreendida com a procedência do pleito autoral, ante a não apreciação devida das alegações de defesa, o recorrente foi intimado, apresentou contestação apresentando documentação com intuito de demonstrar sua ausência de culpa, que foi devidamente analisado pelo juízo.

Desta forma, rejeito a preliminar

DO MÉRITO

No caso dos autos, trata-se de ação de indenização por fraude em que o apelado narra que se interessou por veículo do seu agrado, anunciado no site www.lancemaiorleiloes.com, vindo a ser arrematado o bem, pagando o preço de R$

40.530,00 (quarenta mil e quinhentos e trinta reais) e mais R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), para a liberação da “condicional”, todas as transações, como a CHAVE PIX CNPJ 47.754.664/0001-00 e o TED feito em nome do favorecido “LANCE MAIOR LEILÕES”, Agencia 0001, Conta Corrente 00084213403, Dígito 9, via TED no dia 02/09/2022, foram creditadas através da instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A.

A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao autor é objetiva, conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC, sendo assegurado à consumidora a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais sofridos (art. 6º, VI, do CDC), questão que já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos REsps. nº 1.199.782/PR e 1.197.929/PR, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 24/08/2011, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No mesmo sentido dispõe a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ".

No caso em questão, o autor embasa sua pretensão em face do NU PAGAMENTOS S.A, fundado na ausência de cautela quanto à abertura da conta corrente da conta de terceiro, em que foram depositados os valores pela compra do veículo.

Neste contexto, o entendimento do C. STJ, é no sentido de que é possível reconhecer a responsabilidade da instituição financeira perante a vítima de estelionato, em hipótese de restar comprovado que a instituição financeira não agiu com a diligência necessária para a abertura da conta utilizada para a prática do golpe.

As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4.753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A manifesta ineficiência e insegurança na prestação dos serviços praticados pelo banco-réu que, quando da abertura da conta pelo fraudador, deixou de verificar a veracidade das informações prestadas pelo correntista, permitindo que a conta em questão servisse como ferramenta essencial ao sucesso do golpe e de toda empreitada criminosa, formando-se, aqui, o nexo causal. Ademais, o próprio recorrido efetuou o cancelamento da conta corrente do fraudador na esfera administrativa, o que denota presunção da fraude.

Assim, restou evidente a falha na prestação de serviços pelo réu em não adotar medidas eficazes para evitar fraudes e danos, possibilitando o cadastro de terceiro estelionatário com a utilização de conta corrente para a prática de crime de estelionato, que culminou na transferência de valor para a referida conta.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL, C.C.
DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO E DANO MORAL – GOLPE DO FALSO LEILÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de abertura de conta bancária em nome do estelionatário que recebeu o pagamento do valor do veículo – Instituição financeira que não comprovou ter adotado a cautela necessária para abertura da conta – Banco que tem o dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, além da autenticidade das informações fornecidas, nos termos da Resolução 4.753/19, do Banco Central, bem como de adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – Responsabilidade solidária da instituição financeira verificada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO .

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10018695720208260526 Salto, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 04/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024
)

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM LEILÃO ONLINE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED
). CONTA BENEFICIÁRIA DIVERSA DA PESSOA JURÍDICA INIDCADA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA
.

1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude nas operações bancárias é objetiva e independe da responsabilização do terceiro fraudador, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. O ônus de comprovar a excludente de responsabilidade, demonstrando que o evento danoso decorreu de fato imputável única e exclusivamente ao consumidor ou a terceiro, é do fornecedor do serviço.

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a excludente de responsabilidade no caso concreto, configurando a falha no dever de segurança ao permitir a transferência para conta cujo titular não correspondia ao nome do favorecido informado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ.

5. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0011894-04.2021 .8.17.2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(
TJ-PE - Apelação Cível: 00118940420218172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 05/09/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)

Dito isto, entendo que cabe ao banco indenizar o autor pelos danos materiais sofridos pelo autor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando que houve culpa concorrente da vítima, uma vez que ela não tomou as cautelas necessárias para se certificar quando da realização da transferência e da regularidade da transação, só o fazendo após perceber que caiu em golpe, verifico incabível a imposição de tal condenação ao réu.

ASSIM, pelos fundamentos acima expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, no sentido de reformar em parte a sentença recorrida, para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025